Tribunal: STJ
Processo: 0713502-53.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967298 - DF
(2025/0224041-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MELO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao agravo em recurso especial, reconhecendo a legalidade da negativa
de cancelamento do débito automático e determinando a retomada dos descontos
em conta-corrente.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer que buscou a revogação da
autorização de débitos automáticos. A sentença ordenou a interrupção dos
descontos. O Tribunal
negou provimento à apelação. No recurso especial,
a quo
defendeu-se a manutenção do débito automático e a revisão do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação unilateral
da autorização para descontos em conta bancária destinados ao pagamento de
parcelas de empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente
afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-
fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n.
do Banco Central
4.790/2020
apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente
não reconheça a autorização prévia.
Documento eletrônico VDA55101333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 55b4101c-c630-482e-b00f-d2a7d92c7f7f

5. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação
ao princípio do
, podendo comprometer a higidez do contrato e
pacta sunt servanda
o equilíbrio entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“A revogação unilateral da autorização de desconto em conta
Tese de julgamento:
corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma
afronta aos princípios do
e da boa-fé objetiva, com potencial
pacta sunt servanda
para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes”.
Resolução BACEN n.
; Resolução
Dispositivos relevantes citados:
3.695/2009
BACEN n.
; Resolução BACEN n.
4.480/2016
4.790/2020.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.837.432/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.146.642/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
7/10/2024;
AREsp n. 2.209.847/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 55b4101c-c630-482e-b00f-d2a7d92c7f7f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967298 - DF
(2025/0224041-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MELO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao agravo em recurso especial, reconhecendo a legalidade da negativa
de cancelamento do débito automático e determinando a retomada dos descontos
em conta-corrente.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer que buscou a revogação da
autorização de débitos automáticos. A sentença ordenou a interrupção dos
descontos. O Tribunal
negou provimento à apelação. No recurso especial,
a quo
defendeu-se a manutenção do débito automático e a revisão do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação unilateral
da autorização para descontos em conta bancária destinados ao pagamento de
parcelas de empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente
afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-
fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n.
do Banco Central
4.790/2020
apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente
não reconheça a autorização prévia.
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

5. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação
ao princípio do
, podendo comprometer a higidez do contrato e
pacta sunt servanda
o equilíbrio entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“A revogação unilateral da autorização de desconto em conta
Tese de julgamento:
corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma
afronta aos princípios do
e da boa-fé objetiva, com potencial
pacta sunt servanda
para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes”.
Resolução BACEN n.
; Resolução
Dispositivos relevantes citados:
3.695/2009
BACEN n.
; Resolução BACEN n.
4.480/2016
4.790/2020.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.837.432/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.146.642/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
7/10/2024;
AREsp n. 2.209.847/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FATIMA
RIBEIRO MELO contra a decisão de fls. 616-625, que deu parcial provimento ao
agravo em recurso especial interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A para
reconhecer a legalidade da negativa de cancelamento do débito automático e
determinar a retomada dos descontos em conta-corrente.
A agravante alega ser possível a revogação unilateral da autorização para
descontos em conta bancária destinados ao pagamento de parcelas de empréstimos,
conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.085.
Sustenta que o parágrafo único do
o da Resolução n.
do
art. 9
4.790/2020
Banco Central não restringe o cancelamento ao caso de não reconhecimento da
autorização, limitando-se a indicar a instituição competente para processamento do
pedido.
Afirma que, no caso concreto, o BRB atua simultaneamente como
instituição depositária e destinatária, o que esvazia o argumento de que o
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

cancelamento somente poderia ocorrer na depositária quando inexistente o
reconhecimento da autorização.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
(fl. 666-675). Requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a parte autora
pleiteou a revogação da autorização de débitos automáticos em conta bancária.
A sentença julgou procedente o pedido, determinando a interrupção dos
descontos na conta bancária decorrentes de empréstimos contratados (fls. 340-343).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso (fls.
a quo
266-281).
Sobreveio recurso especial, em que se alegava a legalidade da
manutenção da forma de pagamento por débito automático e a necessidade de
revisão do valor da causa.
II - Revogação da autorização de débito automático em conta
bancária
A Segunda Seção do STJ, no julgamento referente ao Tema n. 1.085,
fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários
comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde
que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
art. 1
que disciplina os empréstimos consignados em folha de
Lei n. 10.820/2003,
pagamento”.
A tese jurídica central daquele julgamento (
) discute a
ratio decidendi
legalidade dos descontos em conta-corrente previstos contratualmente em limite
superior àquele previsto na lei que disciplina os empréstimos consignados em
folha de pagamento, sendo esse elemento normativo dotado de eficácia vinculante,
servindo de diretriz para a resolução de questões semelhantes.
No caso em análise, diversamente, discute-se a possibilidade de
alteração unilateral da modalidade de pagamento de um contrato de crédito,
especificamente a conversão do débito automático em conta-corrente em outra
forma de pagamento.
A regulamentação sobre autorização de débitos em conta-corrente possui
longa data em nosso ordenamento jurídico.
A Resolução BCB n.
pioneira nessa matéria, já estabelecia a
3.695/2009,
necessidade de consentimento prévio do cliente para a realização de tais operações
e, posteriormente, a Resolução CNM n.
aperfeiçoou essa disciplina,
4.480/2016
instituindo critérios mais específicos a serem observados pelas instituições
financeiras.
Atualmente, a questão é regulada pela Resolução BCB n. 4.790/2020,
que, embora contenha dispositivo autorizando a revogação de autorizações de
débito em conta, também prevê que o cancelamento pelo consumidor em caso de
operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro pode ocorrer
diretamente apenas nos casos em que não reconheça a existência de autorização
prévia para implementação da medida. Veja-se, no que interessa ao caso, o texto
da resolução:
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de
débitos.
Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser
formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.
Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da
instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos:
I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a
requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do
recebimento; e
II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser
realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do
o, com
art. 5
antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito
pela instituição depositária.
Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o
caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da
autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento.
Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que
trata o
o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária,
art. 4
observado o disposto no
do
o.
caput
art. 6
Parágrafo único. O cancelamento de que trata o
pode ser realizado na
caput
instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.
Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos,
sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao
cancelamento da autorização concedida.

Assim, o direito a cancelamento de débitos previamente autorizados
deve ser interpretado e exercido com cautela, em respeito, sobretudo, à boa-fé
contratual, porquanto o contrário disso possibilitaria ao consumidor a alteração
unilateral das cláusulas contratuais pactuadas livremente com condições mais
atrativas.
Dessa forma, não é possível o correntista realizar a contratação do mútuo
e utilizar os valores disponibilizados para, depois, esquivar-se de suas obrigações
financeiras no momento do pagamento dos débitos, pois isso viola a presunção da
boa-fé objetiva das partes, não havendo, pois, justificativas para a intromissão do
Poder Judiciário em relações particulares legitimamente estabelecidas e nas quais
não se constatam ilicitudes.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM
CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO
UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
BOA-FÉ
OBJETIVA.
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a
alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com
desconto autorizado em conta corrente.
2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta,
sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a
aplicação do Tema Repetitivo n.
relativo ao limite de 30% dos
1.085/STJ,
rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento.
3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta
corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade
diversa de crédito.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário
revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de
mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de
30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta
corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085.
No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em
folha.
6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta
corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao
pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020
do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos
.
casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia
7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura
violação ao princípio do
, podendo comprometer a higidez
pacta sunt servanda
.
do contrato e o equilíbrio entre as partes
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto
autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para
contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ.
2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é
inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta
aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para
".
prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 926 e 927;
CPC/2015,
Resolução BACEN n.
; Resolução BACEN n.
;
3.695/2009
4.480/2016
Resolução BACEN n.
relevante citada: STJ, AgInt
4.790/2020.Jurisprudência
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.209.847/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/6/2023;
REsp n. 2.146.642/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
(AgInt no
7/10/2024.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.837.432/RS,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
28/4/2025,
5/5/2025,

Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA
N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO
. REEXAME DE
CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
FATOS E PROVAS.
MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 1.026,
CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-
se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada,
se manifestou sobre os pontos alegados como omissos.
2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica
jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do
Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi
alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se
no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais
.
descontos
4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. O afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal
art. 1.026,
de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a
finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é
inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria
fático-probatória.
Precedentes.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.146.642/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
9/10/2024,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, 926 e 927, III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
TEMA
1.085
STJ
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
AUTORIZAÇÃO
PARA
REALIZAÇÃO
DE
DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONCEDIDA EXPRESSAMENTE.
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 926 e 927, III, do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.209.847/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
destaquei.)
21/6/2023,

No caso, o Tribunal de origem entendeu que é possível o cancelamento
do débito em conta-corrente, por se tratar de uma escolha do consumidor.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 310-402):
Dos descontos em conta corrente
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

22. Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, o STJ, no
julgamento repetitivo do
(Tema 1.085), decidiu,
: [...]
REsp 1.863.973/SP
in verbis
23. Diante do julgamento do
(Tema 1.085) supracitado,
REsp 1.863.973/SP
extrai-se a conclusão da legalidade do desconto dos empréstimos em conta corrente,
desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto durar essa autorização.
24. A Resolução Bacen no 4.790, de
dispõe sobre procedimentos
26/3/2020,
para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e
em conta salário,
: [...]
in verbis
25. Acrescente-se que, consoante explicitado no voto condutor do
pelo Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, a opção de
REsp 1.863.973/SP
cancelamento do débito em conta disciplinada na resolução supracitada fica ao
alvedrio do consumidor que, no entanto, assumirá as consequências por essa
escolha, inclusive se não ajustar perante a instituição financeira outra modalidade de
pagamento do empréstimo.
A propósito, cite-se trecho do referido voto: [...]
26. Analisando os autos, vê-se que a apelada-autora solicitou o cancelamento
dos descontos em
por meio de notificação extrajudicial emitida ao
11/3/2024,
Banco-réu pelo Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas de Brasília-DF (id. 65127672), que não foi refutado pelo apelante-
réu.
27. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a
instituição financeira deve proceder à imediata suspensão dos descontos em conta
corrente.
28. Registre-se que o entendimento exposto não viola o princípio da pacta
nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a
sunt servanda
ter o crédito satisfeito.
29. Frise-se que se trata de relação consumerista, em que a interpretação das
cláusulas contratuais deve favorecer o consumidor,
do CDC. Portanto, a
art. 47
cláusula de irrevogabilidade não pode prevalecer em seu desfavor, não aplicável a
ineficácia de revogação prevista no
do CC.
art. 684
30. Acrescente-se que o Banco-apelante, ao celebrar os contratos objeto da
demanda, tinha, ou, ao menos, deveria ter ciência do teor da Resolução Bacen no
que trata diretamente de suas atividades empresariais. Assim, o
4.790/2020,
cancelamento da autorização pela consumidora não pode ser considerado conduta
que viola a boa-fé.
31. Sobre a matéria, já decidiu esta 6a Turma Cível do TJDFT,
: [...]
in verbis
32. Por fim, destaque-se que os julgados mencionados pelo Banco-apelante
não possuem efeito vinculante,
do CPC.
art. 927

Conforme pontuado na decisão agravada, o entendimento adotado
diverge da jurisprudência do STJ, que destaca a observância da boa-fé objetiva,
veda a alteração unilateral da forma de pagamento quando há autorização expressa
e assinala que a autorização prévia e expressa afasta o cancelamento unilateral sem
justa causa.
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

Registre-se ainda que a invocação de que o BRB seria, ao mesmo tempo,
depositária e destinatária não altera o regime normativo aplicável, nem autoriza a
modificação unilateral da forma de pagamento.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno,
mantem-se a conclusão pela impossibilidade de cancelamento unilateral da
autorização de débito em conta-corrente quando há contratação válida e
autorização expressa, em respeito à boa-fé objetiva.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
III - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54838308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:25
Código de Controle do Documento: 42c55e78-2856-4c70-a841-7d89976aac90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.967.298 / DF
Número Registro: 2025/0224041-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07135025320248070001 7135025320248070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MELO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA RIBEIRO MELO
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
MATHEUS CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO - DF057964
TERMO
Documento eletrônico VDA55077522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: 39851704-a134-4d1a-85e1-446f69bb513d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: 39851704-a134-4d1a-85e1-446f69bb513d